Tribunal: TJBA
Processo: 8026723-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026723-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: CARLOS MAIA FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que declinou da competência para julgar execução de título extrajudicial ajuizada contra CARLOS MAIA FILHO, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo. 2. A execução refere-se ao inadimplemento de mensalidades de plano de saúde contratado pelo executado, no valor de R$ 4.373,18 (quatro mil, trezentos e setenta e três reais e dezoito centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre as partes é de natureza cível ou consumerista, a fim de determinar o juízo competente para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O agravo de instrumento é cabível, conforme entendimento do STJ (Tema 988), quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, como no caso de decisão sobre competência. 2. A decisão agravada reconheceu a natureza consumerista da relação, por se tratar de plano de saúde contratado com seguradora especializada, de livre comercialização, e com número reduzido de beneficiários (três vidas), caracterizando plano falso coletivo. 3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a planos de saúde falsamente coletivos, em razão da ausência de vínculo representativo entre contratante e entidade de classe. 4. A Lei Estadual n.º 10.845/2007 atribui competência exclusiva às Varas de Relações de Consumo para julgar litígios fundados em relações consumeristas, inclusive ações propostas por fornecedores. 5. A incompetência absoluta pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1º do CPC/2015, sendo correta a decisão que determinou a redistribuição dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de plano de saúde com número reduzido de beneficiários, sem vínculo representativo com entidade de classe, caracteriza plano falso coletivo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. A competência para julgar litígios decorrentes de relação de consumo é das Varas de Relações de Consumo, nos termos da Lei Estadual nº 10.845/2007. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 64, § 1º e § 3º, 927, III; CDC, art. 3º; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, arts. 68 e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, EREsp 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.08.2021, DJe 03.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1880442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2022, DJe 06.05.2022; TJ-BA, AI 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14.09.2021, DJe 17.12.2021; TJ-RJ, AI 0074174-14.2019.8.19.0000, Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 06.05.2020, DJe 26.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026723-31.2025.8.05.0000, sendo Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Agravado CARLOS MAIA FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR